Tribunal: TJES
Processo: 5002009-35.2022.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002009-35.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAO GABRIEL AMBIENTAL LTDA - ME
RECORRIDO: BISMARK ZULIANI PAVEZI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5002009-35.2022.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SAO GABRIEL AMBIENTAL LTDA - ME

Advogado do(a) RECORRENTE: THAINANN SESANA MARCHESINI - ES20078-A

RECORRIDO: BISMARK ZULIANI PAVEZI
Advogados do(a) RECORRIDO: HUMBERTO DE SOUZA JUNIOR - ES27627-A, JOSE FERNANDO MANHAES DOS SANTOS FILHO - ES37136

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SAO GABRIEL AMBIENTAL LTDA - ME
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o Requerente foi contratado para elaborar e entregar um plano de negócios para implantação de aterro sanitário. Ocorre que o aludido plano de negócios não foi apresentado, e por isso, o pagamento não foi efetuado;
b)
que aplica-se ao caso a hipótese da exceção do contrato não cumprido prevista no art.476 do Código Civil;
c)
que caberia à Requerida o pagamento de um valor de entrada, depois o Requerente deveria apresentar o plano de negócios, para posteriormente ser feito o pagamento do restante do valor;
d)
que o Requerente não comprovou que prestou o serviço contratado;
e)
que a sentença deve ser reformada e o pedido inicial deve ser julgado procedente.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõe o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...] As provas documentais e as alegações de ambas as partes são claras e suficientes para o julgamento da lide, estando o processo apto para a sentença. Não havendo preliminares, passo ao mérito da ação.

Em análise detida dos autos, verifico que procede o pedido formulado pela parte autora, não subsistindo as alegações da defesa, eis que restou comprovada a elaboração do plano de negócios para implantação de aterro sanitário (ID 19037833), bem como a efetiva entrega por e-mail no dia 22/03/2018 (ID 19037835).

Registre-se a possibilidade, inclusive, de juntada de documento após a audiência de instrução e julgamento e antes da sentença, o que dirá após a audiência de conciliação (caso dos autos), se o documento serve para auxiliar o juízo na busca da verdade sobre os fatos articulados na demanda, não havendo falar em momento processual inoportuno, até porque tal possibilidade restou consignada na ata da audiência de conciliação de ID 18575153.

A propósito, vale a transcrição do seguinte aresto:

JUIZADO ESPECIAL. TARIFA BANCÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. JUNTADA DO CONTRATO APÓS AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E ANTES DA SENTENÇA. PRINCÍPIO PROCESSUAL DO APROVEITAMENTO DOS ATOS (
PÁS NULLITÉ SANS GRIEF
) E DA ECONOMIA PROCESSUAL. POSTULAÇÃO POR LEIGOS. RIGOR PROCESSUAL AFASTADO. SENTENÇA CASSADA. 1. A ação foi dirigida a declaração de nulidade de cláusula de contrato de financiamento de compra e venda de veículo, em razão da cobrança por serviços prestados direta ou indiretamente pela instituição financeira. 2. O rito sumaríssimo se distanciou dos demais procedimentos de conhecimento, quanto à necessidade da petição inicial ser acompanhada da prova documental que comprovaria os fatos alegados. Daí porque é essencial que o juiz togado ou leigo ou o conciliador advirta as partes sobre a juntada desses documentos na audiência, fazendo constar tudo na respectiva ata. 3. Conforme disposição do art. 33 da Lei no. 9.099/95, todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento. Contudo, o feito não foi julgado no ato, tendo a parte se aproveitado desse espaço de tempo para a juntada do contrato, cujas cláusulas são objeto de impugnação na via judicial. De mais a mais, pelo teor da resposta, os fatos restaram incontroversos, na medida em que a resposta se limitou a defender a legalidade das cláusulas contratuais transcritas na exordial. 4. Toda e qualquer pessoa física maior e civilmente capaz tem capacidade postulatória perante os Juizados Especiais. Diante do objetivo social da norma, o magistrado exercerá uma intervenção ativa na condução do processo, de modo a assegurar a justa e equânime solução da lide (art. 6º, Lei no. 9.099/95). Neste passo, lhe compete analisar os pontos controvertidos e inverter o ônus da prova, de ofício, se necessário, quando presentes os requisitos legais (art. 6º, VIII, Lei no. 8.078/90). 5.
A Audiência de Instrução e Julgamento pressupõe a prática dos atos de coleta das provas, seguido da concessão da prestação jurisdicional. Relegado este último para um segundo momento, abra-se a possibilidade das partes juntarem documentos novos. E pelo princípio do aproveitamento dos atos processuais (
pas nullité sans grief
) e da economia processual, abraçados pela Lei no. 9.099/95, não se declara a nulidade de qualquer ato processual sem a demonstração do efetivo prejuízo (art. 13, § 1º, Lei no. 9.099/95). 6. Juntada a cópia do contrato antes mesmo da prolação da sentença, até porque considerando essencial para o deslinde da causa, cabível a intimação da parte contrária para se manifestar, dando-se posterior prosseguimento ao julgamento
. A extinção do processo sem resolução do mérito, desconsiderando o documento juntado, configura negativa de prestação jurisdicional, fulminando de nulidade a sentença. 7.RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA. (TJ-DF - ACJ: 20130510144285 DF 0014428-49.2013.8.07.0005, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/10/2014, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/10/2014. Pág.: 186)

No mais, conclui-se que a dívida restou devidamente comprovada por meio de contrato de prestação de serviço (ID 13292264), bem como cheques (IDs 13292265 e 13292266) que são títulos de crédito autônomos.

Estas são as considerações a título de fundamentação,
ex vi
do disposto no inciso IX do art. 93 da CF, c/c o art. 38 da LJE.

[...]

Portanto, em que pese a alegação da parte recorrente, constato que as provas produzidas nos autos comprovam que o Recorrido prestou os serviços para o qual foi contratado, assim como que os títulos de crédito que embasam a presente demanda são válidos e não foram pagos pela Recorrente.

Destarte, a manutenção da sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)